Tribunal: STF
Processo: MS 30491
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. FERIADO JUDAÍCO. DESCONSTITUIÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança em que se impugna pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que desconstituiu a Recomendação 04/2006 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a qual orienta os magistrados no sentido do acolhimento de pedidos de adiamento ou de designação de data para audiências que recaiam no feriado religioso do Yom Kipur. 



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.